Tribunal: TJMT
Processo: 0010600-10.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 94560/2016
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO AFASTADA – PORTAL ELETRÔNICO DA TRANSPARÊNCIA – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL DE QUARTA GERAÇÃO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA – CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI FEDERAL No 12.527/2011 E LEI COMPLEMENTAR No 101/2000 – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão de tutela satisfativa, não implica em perda do objeto, pois o interesse de agir é verificado quando Do ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.
O direito à informação constitui direito fundamental de quarta geração, sendo a publicidade dos atos administrativos uma das formas de efetivação dessa garantia de ordem constitucional.
Em cumprimento ao princípio da publicidade (artigo 37, caput, da CF/1988), inspirador da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal no 12.527/2011), obrigado está o Município a "manter, alimentar e disponibilizar" no sítio eletrônico do Ente Público local, link "Portal da Transparência", de acesso público, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, bem como àquelas de caráter administrativo de interesse público.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de apelação cível em remessa necessária interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0010600-10.2015.8.11.0055, proposta pelo Ministério Público em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando demandado à obrigação de fazer consistente na divulgação no site da Prefeitura Municipal e portal da transparência, de todas as informações determinadas pela legislação de regência, as quais deverão ser mantidas atualizadas e, por conseguinte, confirmou a tutela antecipada concedida às fls. 136/137. No mais, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução do mérito. (Fls.166/169)
O Apelado ingressou com a presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer em face do requerido, aduzindo que foi instaurado inquérito civil para verificar se o demandado tem dado a devida transparência e publicidade dos atos de gestão, a luz do que determina a Lei Federal de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011) e Leis Municipais no 3261/09 e n° 4.084/2013, ocasião em que chegou ao conhecimento do Ministério Público a notícia de que o mesmo não estava promovendo a devida e necessária publicidade de seus atos de gestão.
Pondera que diante desta constatação foi encaminhada, em 13 de março de 2014, a notificação recomendatória no 002/2014 – 3a PJCível ao Município de Tangará da Serra/MT para a adoção de imediatas providências para cumprir na íntegra a Lei Federal e Leis Municipais que tratam sobre o alusivo acesso, todavia a notificação supra foi cumprida parcialmente, motivo pelo qual o Requerido foi instado a incluir as informações que ainda não haviam sido disponibilizadas.
Assevera que foram realizadas reuniões com o Prefeito, Secretário Municipal da Administração, Servidores lotados no Departamento de Informática da Prefeitura e com o Representante da Empresa Duralex Sistemas, empresa contratada pelo demandado no intuito de regularizar as informações pendentes, porém persistindo ainda o descumprimento da citada notificação foi encaminhado ao executivo municipal à indicação no 269/15 em março de 2015 e, mais uma vez, restou infrutífera.
Irresignado, o Município de Tangará da Serra, nas razões de recurso (Fls.170/176), em preliminar requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela perda do objeto, já que cumpriu a decisão deferida em antecipação de tutela.
No mérito, requer a improcedência da ação, combatendo que as informações quanto a licitação, encontra-se no portal de transparência. Que a alimentação dos dados no portal de transparência é feito por vários setores da administração, e a atual estrutura do setor de informática ainda não está adequada.
Em contrarrazões (fls. 177/184), o apelado, defende o acerto da sentença, aduzindo inexistência de dano moral, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 194/195v-TJ, opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em remessa necessária interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0010600-10.2015.8.11.0055, proposta pelo Ministério Público em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando demandado à obrigação de fazer consistente na divulgação no site da Prefeitura Municipal e portal da transparência, de todas as informações determinadas pela legislação de regência, as quais deverão ser mantidas atualizadas e, por conseguinte, confirmou a tutela antecipada concedida às fls. 136/137. No mais, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução do mérito. (Fls.166/169)

Preliminarmente, afasto a arguição de perda de objeto suscitada pelo Apelante, conquanto a concessão de tutela satisfativa, não implica em perda do objeto, pois o interesse de agir é verificado quando do ajuizamento da ação, bem como por ser necessário aferir, no mérito, a legalidade do ato vindicado.
Passo à decisão, cumprindo asseverar, desde já, que a sentença merece ser confirmada, data venia.
De acordo com o inciso XXXIII do art. 5o, da CF/1988:
"todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado"
Extrai-se ainda da Constituição da República:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...).
§ 3o A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
(...);
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5o, X e XXXIII;
(...)".
"Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
(...).
§ 2o Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
(...)".
Ressalta-se que os arts. 48 e 48-A da Lei Complementar no 101/2000, que "estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências", despicienda a transcrição, reforça o princípio da transparência.
Enfim, a transparência na Administração Pública constitui obrigação imposta a todos os gestores públicos, porquanto atuam em nome dos cidadãos, devendo velar pela coisa pública (coletividade) com maior zelo que aquele que teriam na administração de seus próprios interesses privados.
Os destinatários do ato governamental têm o direito à publicidade dos atos estatais e a possibilidade de exercer a fiscalização. A propósito, sobre a questão, leciona o ilustre Professor PAULO BONAVIDES:
"Globalizar direitos fundamentais equivale a universalizá-los no campo institucional. Só assim aufere humanização e legitimidade um conceito que, doutro modo, qual vem acontecendo de último, poderá aparelhar unicamente a servidão do porvir.
A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos da quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado Social.
São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência.
A democracia positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema.
Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e unitaristas, familiar aos monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a informação e o pluralismo vingarem por igual como direitos paralelos e coadjutores da democracia; esta, porém, enquanto direito do gênero humano, projetado e concretizado no último grau de sua evolução conceitual". (Curso de Direito Constitucional. 30a ed. - São Paulo : Malheiros, 2015, p. 524-525).
Não é excesso de zelo asseverar que os princípios da transparência e da publicidade consubstanciam elementos essenciais à manutenção do Estado Democrático de Direito e estão correlacionados com o princípio da moralidade.
E com a finalidade de regulamentação dos dispositivos constitucionais retro mencionados, foi promulgada a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal no 12.527/2011), que garante, em seu art. 3o, a "observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção", a "divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações", o que traduz a chamada transparência ativa, e a "utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação", conforme se vê de seus incisos I, II e III.
Extrai-se, também, do referido diploma legal:
"Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1o Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
III - registros das despesas;
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).
(...).
§ 4o Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)".

"Art. 9o O acesso a informações públicas será assegurado mediante:
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação".
Assim, é dever do Ente Público Municipal fornecer aos cidadãos amplo acesso aos registros das despesas referentes à Gestão, que deverão ser obrigatoriamente divulgadas em sítio eletrônico oficial, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento da obrigação, sendo certo que com a fixação de multa objetiva-se não o pagamento do valor a ela relativo, sim que o Órgão Público cumpra a obrigação imposta na decisão.
Com tais considerações, conheço do recurso, NEGO PROVIMENTO ao recurso aviado, e, em REEXAME NECESSÁRIO ratifico a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR